Tribunal: TJDFT
Processo: 0721810-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
O habeas corpus já foi julgado, conforme acórdão no ID 18231694, dele interposto recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça (ID 18281466), onde foi indeferida a liminar (ID 19655587). Assim, não cabe mais desistir do habeas corpus. Poderá haver desistência do recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Nada a prover. I. Brasília, 16 de outubro de 2020. Des. Mario Machado Relator